Tribunal: TJSP
Processo: 1013075-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional – cancelamento e atraso de voo – dano moral – procedência – cancelamento de voo em razão de defeito na pista do aeroporto de destino – problema que não surgiu de um dia para outro – ausência de prova de que a ré tenha tido a cautela de informar os passageiros – falha de serviço – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 10.000,00 –

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional – cancelamento e atraso de voo – dano moral – procedência – cancelamento de voo em razão de defeito na pista do aeroporto de destino – problema que não surgiu de um dia para outro – ausência de prova de que a ré tenha tido a cautela de informar os passageiros – falha de serviço – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 10.000,00 – juros de mora desde a citação por se tratar de relação contratual e correção monetária desde o arbitramento – sentença mantida – honorários majorados de ofício - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013075-85.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada ROSELI DE OLIVEIRA
BATISTA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
2
VOTO No: 19640
COMARCA: São Paulo Foro Regional Jabaquara - 6a Vara Cível
APTE. : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
APDO. : Roseli de Oliveira Batista Barreto
AÇÃO
CONDENATÓRIA

transporte
aéreo
nacional

cancelamento e atraso de voo
dano moral
procedência

cancelamento de voo em razão de defeito na pista do aeroporto de
destino problema que não surgiu de um dia para outro ausência
de prova de que a ré tenha tido a cautela de informar os passageiros
falha de serviço
dano moral configurado
indenização fixada
em R$ 10.000,00
juros de mora desde a citação por se tratar de
relação contratual e correção monetária desde o arbitramento

sentença mantida
honorários majorados de ofício - recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 6a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara da Comarca de São
Paulo, Dr. Marco Antônio Botto Muscari, que nos autos da ação
condenatória julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento
de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Condenou a ré ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Recorre a ré e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou com a ré um contrato de
transporte aéreo nacional, com embarque em Congonhas/SP e destino
Salvador, para o dia 11/02/2020, com decolagem prevista para as 16h10m e
chegada no destino as 18h35m.
Afirma que já estava dentro da aeronave quando os
comissários informaram a necessidade de desembarque, sem explicar o
motivo.
Buscou atendimento junto ao guichê da empresa e sua
passagem foi remarcada para o dia seguinte.
Afirma a relação de consumo, a falha na prestação do
serviço, o dano moral e requer a indenização, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que o voo foi cancelado devido
a um buraco na pista do aeroporto de Salvador, o que afetou todos os voos.
Afirma que não existe qualquer responsabilidade e que não
há dano moral a ser indenizado.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
4
Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelação da ré (fls. 174/192).
Contrarrazões da autora (fls. 197/210).
Em suas razões, a apelante reitera que o cancelamento
ocorreu em razão de defeito na pista do aeroporto de destino, o que
acarretou atrasos e cancelamentos de diversos voos.
Afirma que o fato foi provado com a exibição de várias
reportagens veiculadas na mídia naquela época.
Refuta o dano moral e, se mantida a condenação, pede a
redução da quantia, bem como a incidência dos juros de mora e da correção
monetária a partir do arbitramento.
Pede a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, trata de uma relação de consumo e, mesmo que
não o fosse, caberia à ré provar os fatos desconstitutivos do direito da
autora (art. 373, inciso II, do CPC).
O documento de fls. 27 comprovam a compra, pela autora,
de passagem aérea com destino a Salvador, com saída no dia 11/02/2020,
as 15h30m.
Já o documento de fls. 28 confirma a versão da autora de
que o voo foi remarcado para o dia seguinte.
A ré não juntou qualquer documento, mas apenas copiou na
própria contestação trechos de reportagens que indicavam o defeito na pista
do aeroporto de Salvador e telas do sistema, indicando que vários voos
tiveram atraso ou cancelamento no dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
5
Entretanto, não há que se falar em excludente de
responsabilidade.
Isso porque, embora o fato ensejador do cancelamento seja
externo à ré, não foi tomada qualquer providência para minorar as
consequências em relação aos passageiros.
Ora, a autora narrou na inicial que já estava dentro da
aeronave há 40 minutos, aguardando a decolagem, quando foi determinado
o desembarque, sem qualquer justificativa por parte dos prepostos.
Não é crível que um buraco na pista do aeroporto tenha
surgido da noite para o dia.
A situação pode ter se agravado no dia dos fatos, tanto que
causou o cancelamento de diversos voos, mas a ré afirmar que desconhecia
a situação é no mínimo temerário.
O dano moral é induvidoso, pois a viagem teve atraso de um
dia em razão do cancelamento do voo.
Portanto, o dano moral se caracteriza e a indenização deve
ser fixada com a razoabilidade necessária, sobretudo ante o momento
extraordinário de pandemia vivenciado no mundo.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se
impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o
seu patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido,
de modo a atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANO
MORAL
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar
a dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
6
Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, a indenização fixada em R$
10.000,00 se mostra adequada ao caso em exame, não havendo que se
falar em excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado, até porque a
autora não agregou maiores elementos de convicção além do cancelamento
e do atraso, da mesma forma que a ré não provou haver tomado atitudes
preventivas em relação aos passageiros que tinham como destino o
aeroporto no qual a pista já vinha apresentando defeito.
Os juros de mora incidem mesmo desde a citação, por se
tratar de relação contratual e a correção monetária incide a partir do
arbitramento em 1a instância.
Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção
monetária a partir da publicação deste acórdão.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013075-85.2020.8.26.0003 -Voto no 19640 - smc
7
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O réu saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 15% sobre
o valor da condenação.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
16% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator